Tribunal: TJDFT
Processo: 0746417-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746417-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JULIAN CONCEICAO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Julian Conceição de Oliveira, requereu, de próprio punho, a concessão de indulto pleno ou comutação da pena (ID 52907766). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 53011340). A Defensoria Pública informou que o peticionário cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo resgatado 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias, atualmente em regime aberto. Mencionou que o peticionário pleiteia a concessão de indulto e comutação de pena. Assegurou que, em consulta ao processo de execução no 0122630-13.2001.8.07.0015, o apenado está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Afirmou que o pedido é inerente à execução penal e que “deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 53294432). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mauro Faria de Lima, manifestou-se pelo não conhecimento do pleito, com a extinção do feito sem julgamento de mérito (ID 53362042). É o breve relatório. Decido. A presente petição criminal deve ser inadmitida. Após os esclarecimentos pela Defensoria Pública a respeito do pleito deduzido pelo requerente, verifica-se que os pedidos se referem ao cumprimento de pena e devem ser direcionados ao Juízo da Execução Penal. Nessa situação, tendo em vista que o pleito não foi apreciado pela autoridade judiciária de primeiro grau, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida de supressão de instância, de modo que a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador